Tribunal: TJSP
Processo: 4003104-72.2013.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Escritura de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma - Pretensão de ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes do atraso na conclusão da obra – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, alegação de ausência de atraso, pois o habite-se se encontrava dentro do prazo previsto em contrato, legalidade do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais – Escritura de Promessa de Compra e Venda de Unidade Autônoma - Pretensão de ressarcimento por danos materiais e morais decorrentes do atraso na conclusão da obra – Sentença de parcial procedência – Inconformismo da ré, alegação de ausência de atraso, pois o habite-se se encontrava dentro do prazo previsto em contrato, legalidade do prazo de tolerância de 180 dias, culpa pelo atraso do autor, descabimento de multa inversa e danos morais – Cabimento em parte – Legalidade do prazo de tolerância de 180 dias previstos contratualmente - Caso em que, restou incontroverso o atraso na entrega da unidade no prazo previsto – Culpa exclusiva da ré pelo atraso – Concessão do habite-se que não serve como marco para a comprovação da efetiva entrega das chaves - Configurada mora por parte do vendedor e o dever de recompor os prejuízos suportados pelo comprador – Lucros cessantes devidos - – Impossibilidade de cumular a aplicação da multa prevista para inadimplemento contratual do comprador (multa inversa) com lucros cessantes - Entendimento sedimentado pelo C.S.T.J em sede de recurso repetitivo – Aplicação de indenização por lucros cessantes de 0,5% ao mês no período do atraso – Dano moral caracterizado – Condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 que deve ser reduzida para R$ 10.000,00, considerando o atraso de 5 meses na entrega do imóvel - Recurso parcialmente provido